Tribunal: TJES
Processo: 0002428-62.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002428-62.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHEL LIBERATO MOREIRA FIRME e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
02 (DOIS) APELANTES.
ART
IGO
157, § 2º,
INCISOS I E
I
I,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO D
A DEFESA.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRÉ-JULGAMENTO EM AUDIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2.
PRELIMINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
3
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA.
4
.
PROCESSO DOSIMÉTRICO. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA.
5.
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E DES
PROVIDO
S
.
1. É incabível o acolhimento da preliminar de nulidade, em decorrência da suposta imparcialidade da magistrada, que teria antecipado em audiência o teor da sentença, considerando a ocorrência de preclusão consumativa acerca da referida questão, eis que a defesa não consignou sua irresignação no momento oportuno. De igual modo, não padece de nulidade a sentença condenatória que foi proferida por juíza substituta, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte, eis que se trata de mitigação ao princípio da identidade física do juiz. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. A
alegação de ocorrência de cerceamento de defesa se revela descabida, já tendo sido rechaçada pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual, também por esse aspecto, não merece prosperar,
sobretudo porque as partes se deram
por
satisfeitas em audiência de instrução e julgamento, acerca das testemunhas ouvidas durante a instrução.
3. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que, muitas vezes, são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Da análise das três fases da dosimetria, verifica-se que a pena do apelante foi estipulada de forma razoável e proporcional, não havendo espaço para a redução pretendida. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002428-62.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHEL LIBERATO MOREIRA FIRME, ERISTON DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: WASHINGTON ANTONIO RIGATO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO WASHINGTON ANTONIO RIGATO, JOSE GERALDO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do apelante
Eriston dos Santos Pereira
.

De acordo com as alegações defensivas, a magistrada sentenciante contrariou o princípio do juiz natural ao agir com imparcialidade, haja vista que na audiência de instrução realizada no dia 28 de janeiro de 2021, em que foi colhido o interrogatório do apelante, a sentenciante teria dito que o réu seria condenado e seria uma condenação “pesada”.

Em que pese as alegações defensivas, tenho por incabível seu acolhimento, considerando a ocorrência de preclusão acerca da referida questão, eis que a defesa não consignou sua irresignação no momento oportuno.

Nesse particular, observo que a defesa quedou-se inerte em suscitar a referida preliminar de nulidade em sede de alegações finais, apresentadas às fls. 335/339 dos autos físicos, mas tão somente em peça complementar às alegações finais (fl. 424 dos autos físicos), oportunidade em que já havia se operado a preclusão consumativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
não

se pode admitir a ocorrência de
nulidade de algibeira
, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Confira-se:

[...].
2. Configura a preclusão consumativa de eventual nulidade ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela primeira vez em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo em primeiro grau de jurisdição. Vale destacar que a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Precedentes.
3. Se a Corte estadual afirma que, a partir da reprodução da mídia da audiência, não foi possível notar qualquer excesso por parte do magistrado processante, que se limitou a fazer perguntar buscando o esclarecimento pontual dos fatos, inexistindo quebra da imparcialidade do julgado, não se vislumbra efetivo prejuízo ao réu. Desconstituir tal conclusão exigiria necessária incursão fática nos autos, a fim de verificar a natureza das perguntas direcionadas pelo juiz durante a inquirição, o que não se admite em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.741.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Ademais, impende ressaltar que a magistrada, após o interrogatório do réu Eriston e
após encerrada a instrução
, esclareceu ao mesmo que haviam provas suficientes de autoria delitiva que recaiam sobre o mesmo, aduzindo que através de seu advogado, poderia recorrer do édito, não tendo falado, ao contrário do que a defesa alega, que seria uma condenação “pesada”.

Nesse sentido:

[...].
Em que pesem os fortes argumentos defensivos, fazendo a leitura da assentada, não se vislumbro a ilegalidade arguida na impetração, ter o juízo tecido comentários a ensejar antecipação de juízo de valor sobre a responsabilidade penal do acusado. Assera-se que as eventuais irregularidades, ora apontada, devem ser objeto de impugnação pela defesa e constar da assentada ou ata de julgamento, sob pena de preclusão. Assim, operou-se a preclusão, uma vez que sua defesa estava presente na audiência e ali nada requereu, conforme demonstra a própria assentada.
Portanto, verifico pela leitura dos autos que os pressupostos que legitimam a imposição da prisão preventiva restaram configurados e ainda se mantém hígidos, notadamente quanto à necessidade da aplicação da Lei Penal, resguardar a ordem pública e a lisura da instrução criminal, no mais, não há qualquer outra ilegalidade ou constrangimento a ser senado no presente
mandamus
. Ordem que se denega.
(TJRJ; HC
0045964-45.2022.8.19.0000
; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira; DORJ 18/08/2022; Pág. 206).

De igual modo, não há que se falar irregularidade na sentença condenatória pelo fato de a magistrada sentenciante não ter atuado em toda a instrução processual.

Isso porque, conforme entendimento pacificado pela Suprema Corte, não padece de nulidade a sentença proferida por juiz substituto, que eventualmente não atuou em todos os termos do processo, como ocorreu no presente caso.

Assim, vejamos:

[...].
2
. Ademais, a decisão deve ser mantida, pois a situação dos autos - férias do Magistrado titular da ação penal - é uma hipótese legítima de mitigação do princípio da identidade física do Juiz. Nesse sentido: admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, a fim de possibilitar o julgamento por juiz substituto quando o Magistrado que presidiu o feito se encontrar de férias. Precedentes
(EDCL nos EDCL no RESP n. 1.790.383/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2019). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ
; AgRg-HC 724.093; Proc. 2022/0044519-8; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 30/06/2022).

[...].
1. Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, com base na aplicação analógica do art. 132 do CPC/1973, permitida conforme art. 3º do CPP, a fim de possibilitar excepcionalmente o julgamento por juiz substituto quando o magistrado que presidiu a instrução estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado. Ademais, para que haja o reconhecimento da nulidade por ofensa a esse princípio, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese. 2. No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
(art. 563 do Código de Processo Penal) [...] (RHC 44.393/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016). 3.
Habeas corpus
denegado.
(STJ;
HC 481.735; Proc. 2018/0320472-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 13/08/2019; DJE 26/08/2019).

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
aventada
.

É como voto.

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Prosseguindo na análise das preliminares arguidas, a defesa
do Apelante
Michel Liberato Moreira Firma
aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que foi decretada a revelia do
acusado na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18 de novembro de 2020, e com isso, as testemunhas de defesa arroladas às fls. 163 dos autos físicos, não foram ouvidas.

Ocorre que,
a revelia do apelante foi revertida
por força do
Habeas Corpus
nº 0000823-43.2021.8.08.0000,
tendo
o mesmo
sido interrogado
em mídia inclusa à fl. 395 dos autos físicos.

Ainda, no termo de audiência realizada à fl. 227 dos autos físicos,
em que
foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas de acusação, consta que
“as partes se deram por satisfeitas com a prova testemunhal produzida”
.

Além disso, em decisão proferida à fl. 407/407-v dos autos físicos, a magistrada enfrentou o pleito defensivo e acertadamente consignou:

“
[...
] Em audiência realizada a fl. 227, foram ouvidas 04 testemunhas de acusação arro1adas na denúncia, tendo as partes ali presentes, incluindo o réu Michel, na presença de seu doutor advogado Dr. José Geraldo D'Andrade - OAB/ES n° 20.939, deram-se por satisfeitas com as provas testemunhais até então produzidas. Ressalto, aludida ata de audiência fora devidamente assinada pelo causídico, não tendo, portanto, fundamentos por alegar cerceamento de defesa. Ao contrário, fundada tese se encontra deslastreada de qualquer elemento probatório, e, por sua natureza, confronta veemente a celeridade processual.

Acrescento outrossim, que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo em sede de Habeas Corpus, quando revogou a decisão que decretou a revelia e decreto preventivo do ora réu, cingiu-se em determinar que aquele fosse submetido, tao somente, ao interrogatório
, circunstância que corrobora ainda mais a inexistência de cerceamento de defesa.

Por fim, ainda que não fosse o caso, como já mencionado por esta magistrada por ocasião do último ato instrutório, poderia o réu trazer consigo as testemunhas, solicitando a este Juízo no início da audiência a oitiva de tais pessoas, o que não fez, utilizando de tal argumento e/ou estratégia, "concessa venia", apenas ao final do ato, quando ulti
m
ado o interrogatório, como se
vê
por meio da
mí
dia audiovisual de fl. 395 [...]”.

Desse modo, entendo que a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa se revela descabida, já tendo sido rechaçada pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual, também por esse aspecto, não merece prosperar.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares arguidas pelas defesas, passo à análise do mérito dos presentes recursos de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
Eriston dos Santos Pereira
e
Michel Liberato Moreira Firma
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Jaguaré
(fls. 426/430-v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/0
4
dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“[...] Emerge dos autos do Inquérito Policial em referência que no dia 19 de setembro de 2017, por volta das 16h30min, no estabelecimento denominado Entrelinhas na Avenida 09 de agosto, centro deste município e Comarca de Jaguaré-ES, os denunciados, com vontades livres e conscientes, em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias, consistente em aproximadamente 28.000,00 (vinte e oito mil reais em moeda corrente do correspondente bancário BANESFÁCIL.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos o denunciado Eriston entrou no estabelecimento acima mencionado e com o emprego de uma arma de fogo apontada para a vítima anunciou o assalto, exigindo que abrisse a porta do caixa e entregasse todo o dinheiro.

Enquanto isso o denunciado Michel ficou na porta do estabelecimento dando cobertura, caso algo desse errado e os outros denunciados Luan e Genecy ficaram pelo lado de fora aguardando a execução do roubo, dando-lhes guarida.

Após pegarem o dinheiro, todos fugiram tomando destino ignorado.

Inferem-se dos autos que os denunciados fazem parte de grupo denominado "Os caras do Movimento da Paulista" responsável por diversos roubos na região e adjacências. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
MMª. Juíza da singela instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
os apelantes nas sanções do artigo
157, § 2º,
incisos I e
I
I,
do Código Penal
, fixando para
Eriston
a pena de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
189 (cento e oitenta e nove) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e para
Michel
, a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, bem como o pagamento de
126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 453/459 dos autos físicos, a defesa do apelante
Eriston dos Santos Pereira
, no mérito, requer a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula nova análise do processo dosimétrico.

Por sua vez, nas
razões recursais
apresentadas às fls. 466/473 dos autos físicos, a defesa do apelante
Michel Liberato Moreira Firma
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e as penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, as defesas pleiteiam a
absolvição do
s
acusado
s
, sob o argumento de ausência de suporte probatório.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do
s
réu
s
no termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada por meio dos Boletins Unificados às fls. 07/08-v e 49/50-v, do Relatório de Investigação de fls. 23/27, Fotografias de fls. 28/33 e do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 65/70, todos dos autos físicos.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial quanto judicial, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte dos apelantes.

As vítimas Sananda Leonel Morelo, Lorraine Pinto dos Santos e Ana Paula Menon, ao serem ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram detalhadamente como os fatos ocorreram, nos seguintes termos:

“[...] que os dois assaltantes que entraram na agência fugiram juntos na mesma moto; que somente o que pegou o dinheiro que portava arma de fogo; que o rapaz "branquinho" foi o que ficou na porta esperando; que o valor subtraído foi uma quantia de 28 mil reais e nada foi recuperado; que a agência não possuía câmera de videomonitoramento, somente sendo instalada posteriormente aos fatos; que a declarante foi a primeira a ser rendida e era outra funcionária quem estava grávida; que lido os nomes dos denunciados sabe que Michel foi o que ficou na porta, sendo o "branquinho" a que se refere [...] que se recorda que chegou a ver a filmagem dos assaltantes saindo em uma moto, mas não se recorda de onde são as filmagens; que na delegacia de polícia somente foram mostradas fotografias dos 04 suspeitos, tendo a declarante reconhecido Michel [...] Que a declarante reconheceu que o rapaz da foto mostrada pelos policiais e na delegacia soube que ele se chamava Michel; que se recorda que Michel possui uma tatuagem na lateral do antebraço [...] Que confirma as declarações prestadas na fase inquisitiva (fls. 09), ora lidas em voz alta [...].” (Depoimento judicial prestado pela vítima Sananda Leonel Morelo, à fl. 231 dos autos físicos).

“[...] que confirma as declarações prestadas na fase inquisitiva (fls. 10 e verso), ora lidas em voz alta; que policiais foram até o local onde a declarante trabalhava, após o roubo, e mostraram fotografias, tendo a declarante reconhecido o ''branquinho" que ficou do de fora e o "moreno" que foi quem rendeu as vítimas; que isso ocorreu alguns dias após o roubo; que não sabe se o dinheiro subtraído foi recuperado; que como o rapaz moreno deu ordem para que a declarante não ficasse olhando, não viu o momento em que os assaltantes deixaram o local e por isso não sabe dizer se os dois indivíduos que estavam na agência saíram juntos; que já conhecia o branquinho, pois ele já foi outras vezes na agência pagar contas, antes e depois do crime; que nunca tinha visto o “moreno", que não sabe dizer se outras pessoas participaram do roubo [...] que reconhece assinatura de fls. 21 [...] que os policiais mostraram foto de outras pessoas, além dos dois assaltantes que a declarante reconheceu; que o rapaz que estava armado entrou na agência com o capacete na cabeça, porém determinado momento, o levantou e a declarante conseguiu ver o rosto dele; que a declarante reconheceu sem sombra de dúvidas os rapazes mostrados nas fotografias [...] que depois que o assaltante pegou o dinheiro mandou que a declarante e as outras vítimas fossem para o fundo da agência [...].” (Depoimento judicial prestado pela vítima Lorraine Pinto dos Santos, à fl. 232 dos autos físicos).

“[...
] que na ação criminosa a depoente visualizou apenas duas pessoas, sendo que de um deles (o que lhe apontou a arma), viu com nitidez sua fisionomia [...] que reconheceu na repartição policial a pessoa que lhe apontou a arma [...] que os meliantes, ao saírem, deixaram a depoente e suas colegas de trabalho trancadas no interior do estabelecimento; que segundo soube de sua colega de trabalho Lorraine, cujo caixa ficava voltado para a rua, a mesma viu quando os dois elementos chegaram juntos, bem assim que um deles ficou esperando do lado de fora e que saíram os dois juntos quando concluíram a ação criminosa [...].”
(Depoimento judicial prestado pela vítima
Ana Paula Menon,
à fl. 23
3
dos autos físicos).

Nesse contexto, cabe ressaltar
que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade. É nesse sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...].
2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

As narrativas das vítimas foram corroboradas pelo policial civil Francisco da Chagas Silva, que participou das diligências que culminaram na prisão dos réus. A referida testemunha, ao prestar depoimento em juízo (fls. 229/229-v dos autos físicos), assim consignou:

“[...] que apurou durante as diligências que o roubo foi premeditado, uma vez que as vítimas relataram que o acusado Michel foi até o correspondente bancário banesfácil várias vezes antes do crime, e nas ocasiões ficava observando o local; que no dia do crime, o acusado Eriston entrou na agência armado e rendeu uma funcionária, a qual estava grávida; que temendo por sua vida, essa funcionária pediu que a outra que estava na área do caixa abrisse a porta, o que foi atendido; que Eriston abriu a mochila que carregava e determinou que todo dinheiro fosse ali colocado, o que foi atendido; que foi subtraído mais de 27 mil reais; que o acusado Michel permaneceu na porta, dando cobertura, inclusive as vítimas relataram que quando o viram acreditaram que ele estava ali para pagar as contas, pois era de costume ir ate o local; que foi relatado por terceiros que após o roubo, Eriston e Michel deixaram o local juntos, em uma mesma motocicleta [...] que denúncias anônimas deram conta de que 04 eram os assaltantes e que 02 deles permaneceram do lado de fora, um pouco mais distante dando cobertura; que a placa da motocicleta em que Eriston e Michel fugiram também foi descoberta por meio de denúncias anônimas; que as denúncias anônimas informavam que os assaltantes faziam parte do movimento da Paulista; que após diligências os policiais identificaram os 04 acusados como integrantes desse movimento; que foram localizadas fotos no Facebook onde os 04 acusados ostentam macos de dinheiro; que a motocicleta usada no roubo foi encontrada no distrito da Paulista, no local onde acontecia uma festa; que na mesma ocasião foi abordado o acusado Luan e aprendido algumas drogas próximo dele; que as vítimas somente reconheceram Eriston e Michel, pois somente os dois entraram na agência; que somente teve contato com Eriston, o qual negou o crime e disse que os autores seriam do movimento da Paulista, porém não quis revelar os nomes por medo de morrer [...] que o dinheiro subtraído não foi recuperado e nenhum outro veículo foi citado nas denúncias anônimas; que questionou Eriston a respeito do dinheiro com qual aparece nas fotos, tendo ele dito que apenas tirou fotografia segurando as notas que lhe foram entregues pelos rapazes da festa, mas que não sabia da origem daquela quantia; que a motocicleta usada no dia do roubo é uma Honda CB300 vermelha; que recebeu denúncia de que o pessoal do movimento da Paulista inclusive os 04 acusados fizeram churrasco para comemorar o sucesso do roubo do Banesfácil apontado na denúncia; que a motocicleta usada para a prática do crime havia sido roubada dias antes em São Mateus; que outra motocicleta roubada foi encontrada com Eriston [...]”.

Os apelantes, ao serem interrogados em juízo (interrogatório de Eriston em mídia de fl. 295 e interrogatório de Michel em mídia de fl. 395, ambas dispostas nos autos físicos) negaram a prática do crime de roubo, apresentando versões que não encontram arrimo nas demais provas produzidas aos autos.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos acusados, vislumbra-se que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação nas sanções do
artigo 157, § 2º,
incisos I e
I
I, do Código Penal
, eis que devidamente comprovado que os réus, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, subtraíram mais de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) da agência bancária Banesfácil, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Prosseguindo
, a defesa do apelante Eriston dos Santos Pereira postula a revisão do processo dosimétrico.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, na
primeira fase
da dosimetria, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no aludido dispositivo legal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, a nobre magistrada sentenciante reputou desfavorável ao apelante Eriston os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Quanto aos
antecedentes
, em consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que o apelante Eriston possui condenação nos autos da Ação Penal nº 0006083-50.2017.8.08.0030, com trânsito em julgado no dia 30/01/2018, justificando a valoração negativa procedida.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a magistrada a quo fundamentou que
“a
s circunstâncias que cercaram a prática da infração penal são
relevantes
,
pois praticado com premeditação, sendo que o acusado estava de capacete para não ser reconhecido pelas vítimas
”.

Já em relação às
consequências do crime
, a sentenciante considerou que foram graves, eis que além dos prejuízos psicológicos que as vítimas sofreram, a
res furtiva
foi de elevada monta, qual seja, R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), não tendo sido recuperado.

Nesse particular, entendo pertinente consignar a existência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base em patamar acima dos parâmetros sugeridos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que tanto as circunstâncias quanto as consequências do crime extrapolaram, em muito, da normalidade do tipo penal,
de modo que a reprimenda imposta
se deu de forma adequada ao
fato criminoso em tela e
a
sua repercussão.

Sobre o tema, colaciono entendimento sufragado no âmbito da Suprema Corte:

[...].
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Precedentes.
4. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais, tendo em vista que elas extrapolam o tipo penal, haja vista a concentração de álcool no sangue do acusado ter superado quatro vezes o limite legal, além de ter sido comprovado também o consumo de cocaína. Ademais, ele colidiu contra o muro de um imóvel, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta. Assim, tendo em vista tais fundamentos, a exasperação da reprimenda inicial, como realizada pelas instâncias de origem, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo reforma. 5. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 9 meses de detenção, além de ser reincidente, teve sua pena-base exasperada em razão do desvalor de circunstâncias judicias negativas, fundamentos a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, e a impossibilidade da substituição. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-EDcl-REsp 1.952.203; Proc. 2021/0242454-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021).

Com isso, vislumbra-se que
a

j
u
íza
sentenciante analisou as circunstâncias judiciais
correta
mente, atent
a
às diretrizes
legais e jurisprudenciais,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes de pena. Lado outro, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e a circunstância agravante encartada no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, razão pela qual a pena intermediária foi adequadamente agravada na fração de 1/5 (um quinto), sendo fixada em
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Já na
terceira fase
do processo dosimétrico, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Por outro lado, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), sendo a pena majorada na fração de 1/2 (metade), sendo a pena definitivamente fixada em
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa
, revelando-se novamente o acerto da magistrada.

Diante do exposto, mantenho a pena fixada na sentença para o apelante
Eriston dos Santos Pereira
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos mesmos
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 12 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)